Tribunal: TJBA
Processo: 8001090-39.2023.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001090-39.2023.8.05.0048

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: J B CORDEIRO MARTINS

Advogado(s): THIAGO DOS SANTOS GUIMARAES

APELADO: BANCO OURINVEST S/A

Advogado(s):DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

12

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por J B CORDEIRO MARTINS contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência do vínculo contratual e a indevida negativação, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, insurgindo-se a autora quanto ao valor da indenização e à verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na origem devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Reconhece-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, sendo indevida a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, o que configura ato ilícito indenizável.

4.Aplica-se o entendimento consolidado do STJ de que a negativação indevida gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, ainda que a parte lesada seja pessoa jurídica.

5.A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, as circunstâncias do caso e a função pedagógica da indenização, vedado o enriquecimento sem causa.

6.
Mostra-se insuficiente o valor arbitrado em primeiro grau, sendo

adequada a majoração para R$ 10.000,00,
em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

7.Os honorários advocatícios devem respeitar os limites do art. 85, §2º, do CPC, sendo possível sua majoração quando fixados no patamar mínimo, sem adequada consideração das peculiaridades da causa.

8.
Justifica-se

a elevação da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação
, em atenção aos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, independentemente de prova, inclusive quando a parte prejudicada é pessoa jurídica. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando insuficiente para compensar o dano e cumprir função pedagógica. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados dentro dos limites do art. 85, §2º, do CPC, admitindo-se sua majoração quando arbitrados no mínimo legal sem adequada fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º; CPC, arts. 931 e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.886.013/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01/09/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/06/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.345.802/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO

ao recurso, para majorar a indenização a título de danos morais para R$10.000,00, assim como, os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

12